Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. BEM SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO BEM CONTRISTADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A alienação do imóvel penhorado é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão dos procedimentos expropriatórios se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência.
4. Recurso não provido.